Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. REUNIÃO DE PAIS. LESÕES CORPORAIS PERPETRADAS POR PROFESSORA EM MÃE DE ALUNA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL PRESENTES. DANOS ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS DIRETOS E INDIRETOS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O art. 37, § 6o, da CF estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros". Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva do Estado, regida, em regra, pela teoria do risco administrativo.
2. Os elementos probatórios constantes dos autos revelam que a mãe da aluna sofreu lesões corporais decorrentes de agressões praticadas por professora da rede pública de ensino do Distrito Federal dentro de sala de aula durante reunião de pais e responsáveis dos alunos, ou seja, no exercício da função pública, a revelar a existência de conduta, dano e nexo de causalidade.
3. A despeito das agressões sofridas, não se constata que a lesão no nariz da genitora da estudante tenha caráter permanente, sobretudo diante da possibilidade de realização de cirurgia reparadora, a afastar a caracterização de dano estético. Ainda, verifica-se que a parte autora pretende, na realidade, a condenação do ente distrital por danos materiais, diante do alegado prejuízo financeiro advindo do evento danoso, o que, no entanto, não restou comprovado, diante da inexistência de laudo médico registrando a necessidade da cirurgia de rinoplastia em razão dos golpes desferidos em seu rosto e indicando o orçamento da cirurgia para o caso da autora com o valor de indenização pleiteado.
4. As agressões perpetradas pela professora à mãe da aluna, que sofreu lesões no rosto e resultou na inabilitação para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, consistiram grave violação a atributo da personalidade afeto à integridade física e psíquica da primeira autora, a configurar dano moral indenizável. Por sua vez, a aluna, que, à época do ocorrido, tinha 13 (treze) anos de idade, também foi afetada, ainda que indiretamente, ressaltando-se que as lesões sofridas pela mãe ocorreram na escola onde estudava e, diante da gravidade do fato e sua repercussão, sofreu intenso abalo psicológico.
5. Não há que se falar em majoração ou minoração do quantum fixado a título de indenização, que resultou da devida ponderação das circunstâncias do caso concreto, sobretudo no contexto em que as agressões foram praticadas, isto é, durante reunião de pais na escola da rede pública de ensino, e diante da natureza dos danos sofridos por mãe e filha.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.